Tribunal: TJSP
Processo: 1509923-75.2019.8.26.0562
Classe: Apelação Criminal / Ameaça
Órgão julgador: Marcelo Semer
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2022-01-24
Data de publicação: 2022-01-24

Ementa:
APELAÇÃO. AMEAÇA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. Mérito. Materialidade e autoria comprovadas. Depoimento da vítima em juízo que esclareceu com detalhes como ocorreu a ameaça. Especial importância da palavra da vítima em delitos ocorridos na clandestinidade. Manutenção da condenação. Dosimetria da pena que deve ser mantida. Correta aplicação do agravante do art. 61, II, "f", CP.

Ementa:
APELAÇÃO. AMEAÇA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. Mérito. Materialidade e autoria comprovadas. Depoimento da vítima em juízo que esclareceu com detalhes como ocorreu a ameaça. Especial importância da palavra da vítima em delitos ocorridos na clandestinidade. Manutenção da condenação. Dosimetria da pena que deve ser mantida. Correta aplicação do agravante do art. 61, II, "f", CP. Imposição de regime inicial aberto, não sendo o réu reincidente. Concessão do "sursis", que pode ser negado pelo réu se assim desejar. Sentença mantida. Recurso desprovido.